Tribunal: TJMT
Processo: 0009223-27.2015.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009223-27.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MOGNO - COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 12.547.403/0001-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — DANOS MORAIS COLETIVOS — COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA — FIXAÇÃO DO VALOR CONFORME VANTAGEM ECONÔMICA, EM TESE, OBTIDA PELO INFRATOR — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — OBSERVAÇÃO.

ALTERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA INDENIZAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

A fixação dos danos morais coletivos em
R$ 5.961.000,00: cinco milhões novecentos e sessenta e um mil reais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se considerado a vantagem econômica, em tese, obtida pelo infrator com a comercialização ilegal de madeiras.

A reparação deve ser aplicada em benefício de todos, no local que mais necessitar. Logo, ausente justificativa suficiente a modificar a destinação em favor do Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais, deve ser mantido o beneficiário estabelecido na sentença.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso

contra a sentença (Id. 73168507) proferida em
ação civil pública
.

Assegura que a sentença condenou a apelada ao pagamento de danos morais coletivos no importe de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais, os quais foram destinados ao Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais, todavia o valor fixado está “
aquém do necessário para a efetiva reparação dos danos causados à coletividade
”.

Assevera que “
o valor pretendido (R$ 5.961.000,00) na petição inicial coaduna-se mais com a vantagem obtida com a movimentação financeira da madeira comercializada ilegalmente pela apelada, bem como em relação à multa administrativa fixada pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), (R$ 8.940.287,97)
”. Ademais, a indenização deve ser destinada ao Fundo Ambiental do Município de Sinop para que os “
recursos sejam utilizados diretamente nas atividades de conservação, proteção e restauração dos recursos naturais deste Município
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Mogno – Comércio de Madeiras e Materiais de Construção Ltda.

(Id. 73454966).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 80332962), opina pelo provimento do recurso “
tão somente para majorar o valor pecuniário pelo dano moral difuso, aproximando-se aos moldes como requerido na inicial
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] em se tratando de dano ambiental propriamente dito, não há dúvidas de sua ocorrência no presente caso, uma vez que a requerida vendeu madeira sem a respectiva autorização do órgão ambiental competente e, ainda, mediante fraude na emissão das guias florestais, o que por si só, demonstra a degradação ambiental.

[...]

Ademais, o ‘
eventos damni
’ se constitui no fato do desequilíbrio ambiental causado pela atividade realizada pelo agente, enquanto que o nexo de causalidade consiste na conexão de causa e efeito entre a atuação da requerida e do dano dela emergente. Nas palavras de Fabio Dutra Lucarelli ‘
uma indenização devida e tão somente pelo fato de existir a atividade da qual adveio o prejuízo, independente da análise da subjetividade do agente, sendo possível responsabilizar todos aqueles aos quais possa, de alguma maneira, ser imputado o prejuízo
’. (Doutrinas essenciais de direito ambiental: responsabilidade em matéria ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. v, 2011, ps. 43-48).

[...]

Assim, deve a requerida ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais difusos, o qual deve ser fixado consoante os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual é suficiente para a reparação.

A indenização ora fixada deve ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais, conforme determina o artigo 13 da Lei 7.347/85.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de condenar a requerida a pagar indenização, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC
(Índice Nacional de Preços ao Consumidor),
(Súmula 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (22/03/2012), de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ; devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas processuais. [...]. (Id. 73168507 – fls. 3/8).

A questão limita-se em verificar se o valor da indenização por dano moral coletivo fixado no montante de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais, em razão da comercialização ilegal de vinte e nove mil e oitocentos inteiros e nove mil quinhentos e noventa e nove décimos de milésimo de metros cúbicos (29.800,9599 m3) de madeiras de diversas essências florestais, “
com guias florestais ideologicamente falsas, com créditos obtidos mediante fraude no sistema de controle de produto florestal
” (auto de infração lavrado, em 22 de março de 2012, pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA, Id. 73168450 – fls. 8), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em razão da citada prática de infração ambiental, o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA aplicou à apelada sanção de multa administrativa, no valor de R$ 8.940.287,97: oito milhões novecentos e quarenta mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos, com fundamento no artigo 47, cabeça e § 1o, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe:

Art. 47. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por
unidade, estéreo, quilo, mdc ou
metro cúbico aferido pelo método geométrico
.

§ 1o Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida. [...]. [sem negrito no original]

Já o apelante alega que o valor sugerido de
R$ 5.961.000,00: cinco milhões novecentos e sessenta e um mil reais, é o que mais se aproximaria, em tese, do preço de venda de madeira de menor custo (R$ 600,00: seiscentos reais por metro cúbico) presente na
lista de preços mínimos para os produtos oriundos da indústria florestal e extrativa vegetal
anexa à então vigente Portaria no 67, de 18 de fevereiro de 2011, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, uma vez que não houve identificação das madeiras comercializadas.

De fato, acaso a infração ambiental imputada à apelada fosse equiparada ao ilícito de
receptação dolosa (Código Penal, artigo 180, § 1o), esta estaria obrigada a indenizar a vítima, no caso, restituir a vantagem econômica, em tese, obtida com a comercialização ilegal de vinte e nove mil e oitocentos inteiros e nove mil quinhentos e noventa e nove décimos de milésimo de metros cúbicos (29.800,9599 m3) de madeiras de diversas essências florestais.

No caso, o valor sugerido pelo apelante de
R$ 5.961.000,00: cinco milhões novecentos e sessenta e um mil reais, é inferior à multa aplicada no importe de
R$ 8.940.287,97: oito milhões novecentos e quarenta mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos, como também sequer seria suficiente para restituir o proveito econômico, em tese, obtido com a comercialização das madeiras, se considerado o preço mínimo de R$ 600,00: seiscentos reais por metro cúbico, visto que este corresponderia a R$ 17.880.575,94: dezessete milhões oitocentos e oitenta mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos, ou seja, o dobro do valor da multa administrativa.

Assim, entendo que o valor de
R$ 5.961.000,00: cinco milhões novecentos e sessenta e um mil reais
, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao se levar em consideração todas as circunstâncias apontadas.

[...] 7. No que diz respeito ao arbitramento dos danos morais, compete à Corte
a quo
a sua fixação, observando o contexto fático-probatório dos autos e os critérios de moderação e proporcionalidade.

Precedentes: AgRg no REsp 1.488.468/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24.3.2015, DJe 30.3.2015; AgRg no Ag 884.139/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 11.2.2008, p. 112)

8. Recurso Especial provido, determinando-se a devolução dos autos à Corte de origem para arbitramento do valor dos danos morais coletivos. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1402475/SE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2017).

Por outro lado, a reparação deve ser aplicada em benefício de todos, no local que mais necessitar. Logo, não há justificativa suficiente, segundo penso, a modificar a destinação dada na sentença em favor do Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para fixar os danos morais coletivos ao valor de
R$ 5.961.000,00: cinco milhões novecentos e sessenta e um mil reais.

VOTO-VISTA - Des. Alexandre Elias Filho

Egrégia Câmara:

Após solicitar vista dos autos para debruçar-me sobre a matéria jurídica controvertida, concluo que razão assiste ao insigne relator.

Incialmente, destaco ser pacífica no STJ a possibilidade de arbitramento de indenização por dano moral coletivo em matéria ambiental, como consequência direta da ofensa ao meio ambiente e independentemente de comprovação de dor ou abalo psicológico, categorias inaplicáveis aos danos morais coletivos.

Nos dizeres do Tribunal:
“(...)
O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos
(...)
O dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado
.
Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana
. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação) (...)
” (REsp 1410698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ademais, a urgência ínsita às questões ambientais é matéria da pauta do dia no poder judiciário. Recentemente, visando articular atuação uniforme no âmbito deste poder, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 433/2021, que institui a
Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente
.

O ato normativo parte da consideração de que “
o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (...)”
impõe “
(...) ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
”. A partir daí, estabelece diretrizes
nacionais
ao poder judiciário em questões ambientais. Conforme dispõe o art. 1o, “
A Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente consiste em uma
atuação estratégica
dos órgãos do sistema de Justiça
para a proteção
dos direitos intergeracionais ao meio ambiente
”.

Nesse contexto, curial enfatizar o capítulo IV da aludida resolução, a disciplinar especificamente “
atribuições dos magistrados
”, prevendo, em seu art. 14, que “
Na condenação por dano ambiental, o(a) magistrado(a) deverá considerar, entre outros parâmetros,
o impacto desse dano na mudança climática global
, os danos difusos a povos e comunidades atingidos
e o efeito dissuasório às externalidades ambientais causadas pela atividade
poluidora
”.

No caso dos autos, tem-se em perspectiva conduta altamente lesiva ao meio ambiente. A empresa ré promovia falsificação de guias florestais com o fito de comercializar ilegalmente madeiras de diversas espécies. Durante aproximadamente 01 (um ano) e 03 (três) meses, conseguiu comercializar o elevadíssimo volume de 29.800,95 m3 (vinte e nove mil e oitocentos metros cúbicos e noventa e cinco centímetros cúbicos) de material obtido de extração ilegítima. Após processada, desapareceu dos autos, sendo citada por edital e defendida pela Defensoria Pública da condição de curadora especial.

Na sentença, o juízo
a quo
arbitrou a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral coletivo. Porém, de fato, conforme apontado pelo relator ao dar razão ao
Parquet
, “
o valor sugerido pelo apelante de R$ 5.961.000,00 (...) é inferior à multa aplicada no importe de R$ 8.940.287,97 (...), como também sequer seria suficiente para restituir o proveito econômico, em tese, obtido com a comercialização das madeiras, se considerado o preço mínimo de R$ 600,00: seiscentos reais por metro cúbico
”. É dizer, a quantia arbitrada na sentença atacada revela-se nitidamente desproporcional dano causado e ao proveito obtido.

Diante do exposto, acompanho, na íntegra, as conclusões deitadas no voto do i. des. relator para
dar provimento
ao vertente apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022